Tribunal: TJBA
Processo: 8056504-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056504-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: 41.152.980 ALICE MATOS COSTA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA

Advogado(s)
:
FERNANDA VIANA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a transferência ao exequente de R$ 900,00 bloqueados em conta da executada, montante proveniente de verba salarial, sustentando a agravante a violação ao art. 833, IV, do CPC e o comprometimento de seu mínimo existencial, sobretudo diante da baixa renda e dos gastos decorrentes da condição de saúde de seu filho menor, diagnosticado com TEA e TDAH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em estabelecer se, diante das circunstâncias do caso concreto, é possível relativizar a impenhorabilidade da verba salarial da agravante para permitir a constrição do valor de R$ 900,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica nos autos elementos que infirmem a declaração
de
hipossuficiência alegada pela parte, conforme art. 99, §3º, do CPC. A renda da comprovada nos autos é plenamente compatível com a declaração de hipossuficiência. Nesse sentido, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

4.

A regra do art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo-se relativização quando preservada a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento firmado pelo STJ nos EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF.

5.

A relativização da impenhorabilidade exige situação excepcional, avaliação concreta do impacto da medida e inexistência de outros meios executórios, de modo a não comprometer a subsistência do devedor.

6.

A agravante aufere renda líquida mensal aproximada de R$ 2.165,91, inferior a três salários-mínimos, sem prova de outras fontes de renda e com despesas significativas decorrentes da condição de saúde de seu filho menor neuroatípico, o que evidencia vulnerabilidade econômica.

7.

A documentação constante dos autos demonstra que o valor bloqueado é proveniente diretamente de verba salarial, transferida de sua conta-salário para a conta atingida pela constrição, preservando sua natureza alimentar.

8.

A ponderação entre a efetividade da execução e a dignidade da pessoa humana, orientada pelo art. 805 do CPC, impõe o reconhecimento da impenhorabilidade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A relativização da impenhorabilidade da verba salarial somente é admissível quando a constrição não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, exigindo-se análise concreta da vulnerabilidade econômica.

2.

Valores comprovadamente provenientes de salário mantêm sua natureza alimentar mesmo quando transferidos para outra conta bancária, preservando a proteção do art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §3º; 805; 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.04.2023; TJ-RS, AI nº 52931618220238217000, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 08.11.2023; TJ-SP, AI nº 20683304420258260000, Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes, j. 13.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8056504-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALICE MATOS COSTA

e como agravado
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA